Tribunal: STF
Processo: ARE 1486356
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS DE USO, PARA FINS COMERCIAIS, DE IMAGEM, VOZ, APELIDO DESPORTIVO E NOME DE ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EVIDENCIADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA c.c REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ISS - Cessão de direitos de uso, para fins comerciais, da imagem, voz, apelido desportivo e nome de atleta profissional de futebol - insurgência do Município em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora - Alegação de que a cessão de direito de uso de imagem, por ser espécie do gênero cessão de direito, incide ISSQN - Descabimento - Não incidência do ISSQN sobre verbas recebidas a título de remuneração pela cessão dos direitos de exploração comercial de uso da imagem, voz e apelidos de atletas, pois tal atividade não se enquadra no conceito de prestação de serviço - Repetição do indébito - Inaplicabilidade do art. 166 do CTN, em razão de haver previsão expressa nos contratos firmados no sentido de que cada parte deve arcar com os respectivos tributos decorrentes da relação pactuada. Além disso, cabe à parte, na fase de liquidação de sentença, comprovar os recolhimentos efetuados indevidamente para a repetição do indébito - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos - Recurso Improvido” (fl. 2, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19). 



    2. No recurso extraordinário, o Município de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 156 da Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela necessidade de análise de legislação infraconstitucional e pela falta de ofensa constitucional direta, incidindo, na espécie, a Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera “trata[r]-se de ação ajuizada pelo procedimento comum, por meio da qual pretende a requerente ver declarada a inconstitucionalidade da cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre a cessão dos direitos de imagem, voz, nome titularizada pela empresa autora a terceiros” (fl. 2, e-doc. 27).



    Sustenta que “ficou reconhecida a existência de repercussão geral em caso idêntico, em que se discute a incidência do ISS sobre a cessão do direito de uso de marca (Tema 1210, RE 1348288)” (fl. 5, e-doc. 27).



    Assinala que “a matéria recursal coincide com a em análise no Tema 1210 do STF, o Município de São Paulo requer o sobrestamento do presente recurso até julgamento final da matéria pelo STF” (fl. 6, e-doc. 27)



    Afirma que a afronta ao “artigo 156, III, da CF é clara, na medida em que o Tribunal a quo afastou a competência do Município de São Paulo para a cobrança do ISSQN relativo a serviço expressamente previsto no item 3.02 e 10.5 da LC 116/03” (fl. 7, e-doc. 27).



    Pede “provimento deste Agravo para o efeito de ser conhecido o seu Recurso Extraordinário que, ao final, deverá ser provido por esse Colendo STF para o fim de anular ou reformar o v. acórdão recorrido” (fl. 11, e-doc. 27)



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O agravante pede o sobrestamento do feito pela pretensa aplicabilidade do Tema 1.210, ainda pendente de julgamento, que teve repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal Federal em 14.4.2022. 



    Discute-se, nesse tema, a incidência, ou não, do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre as operações de cessão de direito de uso e transferência de marcas.



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu a questão sobre a natureza da cessão do uso de direitos de imagem, para afastar a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar n. 116/2003) e no conjunto probatório.



    Extrai-se do acórdão impugnado:



    “No caso em tela, a autora, ora apelada, na qualidade de empresa constituída para a exploração do direito de uso de imagem, nome e voz de esportistas profissionais, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico tributária cc. Repetição de Indébito em face do Município de São Paulo, com vistas ao reconhecimento da inexigibilidade do ISSQN, sobre a contraprestação recebida pela cessão de direito de imagem, nome, apelido desportivo e voz do jogador de futebol profissional, bem como de ser restituída dos valores indevidamente pagos a tal título nos últimos cinco anos.



    E com razão. 



    É pacífico o entendimento de que não incide o ISSQN sobre verbas recebidas a título de remuneração pela cessão dos direitos de exploração comercial de uso da imagem, voz e apelidos de atletas, pois tal atividade que não se enquadra no conceito de prestação de serviço para incidência do ISSQN. (...)



    Diferente do alegado pelo Município, não há atividade de intermediação, mas sim de exploração da imagem do atleta. Isso porque na intermediação o prestador do serviço se compromete a intervir de forma que o seu contratante (tomador de serviço) consiga celebrar negócio jurídico com outrem. No caso presente a autora é detentora dos direitos de imagem do jogador, cedendo-os ao clube de futebol que o contratar ou à empresa que o contrata para fins comerciais. Nesse contexto, de rigor o acolhimento dos pedidos da autora” (fls. 4-9, e-doc. 14).



    Depreende-se, do acórdão recorrido, não haver identidade da matéria trazida na espécie com o Tema 1.210 da repercussão geral, pelo que inadmissível o sobrestamento do feito.



    8. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    Rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento do acervo fático-probatório e análise das cláusulas contratuais, a atrair a incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, nas quais se dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. INCIDÊNCIA SOBRE CESSÃO DOS DIREITOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE USO DE IMAGEM. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.436.377-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe  4.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. 1. Incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. Contrato de cessão de direito de uso de imagem. Interpretação de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 2. Natureza jurídica do contrato: necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 688.978-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. INCIDÊNCIA. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM. CARACTERIZAÇÃO DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.387.363-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022).



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”. (ARE n. 1.277.514-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Incidência sobre cessão dos direitos de exploração comercial de uso da imagem, da voz e de apelidos. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.242.883-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.5.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora